Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de reintegração de posse sob o fundamento de que os réus invadiram o seu imóvel e fixaram placa de propriedade no local.
2. Decisão anterior – a r. decisão agravada acolheu a impugnação dos réus e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o direito do autor ao benefício da justiça gratuita.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.